Tribunal: TJMT
Processo: 1025435-73.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025435-73.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), MARCELO TAKAHARA - CNPJ: 01.022.718/0001-41 (AGRAVANTE), MARCELO TAKAHARA - CPF: 627.747.351-49 (AGRAVANTE), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), MARIANA MARQUES DE MENDONCA COELHO - CPF: 023.458.071-21 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO MONITÓRIA) - REJEIÇÃO DA TESE DE PRESCRIÇÃO – INÉRCIA NÃO CARACTERIZADA – DEMORA NÃO CAUSADA PELO EXEQUENTE – NÃO FLUÊNCIA DE PRAZO PRESCRICIONAL DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO COMBATIDA

– INEXISTÊNCIA DE NULIDADE E/OU OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
MARCELO TAKAHARA e OUTRO
contra acórdão proferido nos autos do
Agravo de Instrumento

nº
1025435-73.2023.8.11.0000
, interposto em desfavor de
KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em síntese, a parte apresenta embargos de declaração alegando a existência de omissões e contradições no acórdão, sob fundamento de que:

1)
“
[...] ao sentir deste Embargante, ao se analisar perfunctoriamente os autos desde a sua distribuição, é possível constatar a existência de contradição no julgado, uma vez que, não houve demora nos comandos judiciais, mas, verdadeira desídia por parte da Embargada [...]
”;

2)
“
[...] não há que se falar em inexistência de desídia por parte da Embargada e atribuição da demanda dos autos por parte do judiciário [...]
”; e

3)
“
[...] o caso dos autos o processo tramita a mais de 11 (onze) anos, onde, durante essa tramitação, é possível constatar a ocorrência da prescrição intercorrente [...]
”.

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes para que

sejam supridas a contradição e omissão elencadas
.

A parte Embargada apresentou Contrarrazões (ID. 215801175) asseverando que os aclaratórios buscam apenas a rediscussão da matéria, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a empresa autora alega existência de contradição no acórdão.

Foi lançada a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO MONITÓRIA) - REJEIÇÃO DA TESE DE PRESCRIÇÃO – INÉRCIA NÃO CARACTERIZADA – DEMORA NÃO CAUSADA PELO EXEQUENTE – NÃO FLUÊNCIA DE PRAZO PRESCRICIONAL DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO COMBATIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Não é admissível a tese de prescrição intercorrente, quando inexistente a inércia do credor; destacando-se que durante o período de suspensão, não há falar em prescrição intercorrente.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a parte embargante assevera que há omissões e contradições no acórdão a respeito de suas teses sobre a ocorrência da prescrição nos autos da ação principal.

Ocorre que não há qualquer contradição ou omissão no Acórdão, tendo ele expressamente se manifestado quanto às teses elencadas pela embargante, conforme pode ser visto no trecho abaixo transcrito:

No caso, ainda que o feito executivo se arraste desde 2012, não se verifica que o credor tenha se mantido inerte face às suas atribuições; do contrário, a parte exequente sempre diligenciou buscando o recebimento do seu crédito, nunca extrapolando-se qualquer prazo que pudesse fundamentar eventual pedido de extinção nos termos do inciso V do art. 924 do CPC.

Constata-se no processo que a sentença com trânsito em julgado ocorreu em 04.07.2013 em seguida, o agravado ingressou com pedido de cumprimento de sentença (18.07.2023), dentro do prazo quinquenal. Em 17.10/2017, o processo foi enviado ao arquivo (id. 50314695-pág.221); entretanto, o agravante postulou nos autos em 04.03.2021, também dentro do prazo de cinco anos e dali deu-se seguimento ao Cumprimento de Sentença, portanto inexiste prescrição como já certificado no id n. 121699564.

Assim, para a configuração da prescrição intercorrente é necessário o transcurso do prazo prescricional, bem como é preciso estar configurada a desídia da parte exequente.

Ademais, não pode suportar por demora que não tenha dado causa, à luz do que dispõe a Súmula n. 106 do STJ.

Em um primeiro ponto, convém ressaltar que a tese do Embargante não se sustenta, porquanto
a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, que não é caso do acórdão embargado. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (destacamos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas
. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, “
[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]
” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024